Tribunal: TJMT
Processo: 0049543-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0049543-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROSARIO CASALENUOVO JUNIOR - CPF: 043.757.068-13 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MAYANA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.621-66 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR - CPF: 026.743.129-55 (APELADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 688.683.321-91 (ADVOGADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR - CPF: 026.743.129-55 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ROSARIO CASALENUOVO JUNIOR - CPF: 043.757.068-13 (APELADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ROSARIO CASALENUOVO JUNIOR DESPROVIDO E O DE SILAS VICENTE BARBOSA JUNIOR PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PEÇAS APRESENTADAS – HONORÁRIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Inteligência do art. 301, do CPC.

No caso, não havendo provas do preenchimento dos requisitos da medida cautelar de arresto proposta pelo requerente, acerca da a prática de alienação de bens ou desfazimento deles por parte do requerido, a sua insolvência e a existência de dívida líquida e certa, a improcedência da demanda, por ausência de provas, é medida que se impõe
.

Sendo o requerido revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

Não se desconhece que correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, no caso específico dos autos, o patrono do requerido apresentou contestação, além de pedido de produção de prova testemunhal, com a indicação das testemunhas, fazendo jus ao recebimento da aludida verba honorária, nos termos do art. 85, do CPC, mormente pelo fato da demanda ter sido julgada improcedente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cautelar de arresto c/c

pedido liminar que movida por Rosário Casalenuovo Junior contra Silas Vicente Barbosa Junior, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Inconformado, Rosário Casalenuovo Junior sustenta que foi aplicado os efeitos da revelia no caso em questão, devendo ser presumidas verdadeiras as alegações postas na inicial, contudo, o magistrado se valeu dos argumentos do réu para julgar improcedente a demanda. Segue sustentando, que apresentou o
contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes, diversos e-mails de cobrança dos débitos, fotos do local com os equipamentos avariados pelo apelado, boletim de ocorrência e planilha de débitos, restando evidente que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável
. Firme no seu propósito, alega que o apelado não apresentou uma prova sequer de que investiu R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na construção de um centro cirúrgico no imóvel alugado, restando em mera afirmação. Alega ainda, que estão presentes nos autos os requisitos ensejadores para a concessão da medida cautelar pretendida, o que desde já requer. Defende a impossibilidade de ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial, face a revelia imposta ao réu. Requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Silas Vicente Barbosa Junior recorre adesivamente, sustentando a impossibilidade de ser decretada a sua revelia na espécie, tendo em vista que no mandado de citação constou o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da peça de defesa, porém, o Juízo considerou o prazo legal de 05 (cinco) dias, restando evidenciado o cerceamento do seu direito de defesa. Requer a nulidade da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Apenas Rosário Casalenuovo Junior apresentou contrarrazões (id. 70417957), pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo aviado por Silas Vicente Barbosa Junior.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rosário Casalenuovo Junior moveu medida cautelar de arresto em face de Silas Vicente Barbosa Junior, aduzindo que que as partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial em 2007, tendo alugado para o requerido o bem situado na Avenida 25 de Agosto, n. 1635, Bairro Duque de Caxias, nesta capital, contudo, além do mesmo estar inadimplente há diversos anos, resolveu agora se retirar do referido imóvel, tendo, inclusive violado o centro cirúrgico que lá funcionava e que está interditado pela Vigilância Sanitária, depredando-o, havendo, ainda, tentativa de venda do patrimônio, motivo pelo qual ajuizou a demanda para que seja deferido o arresto dos bens do réu para saldar a dívida, bem como seja condenado ao pagamento dos aluguéis em atraso, no montante de R$ 210.230,12 (duzentos e dez mil, duzentos e trinta reais e doze centavos).

Devidamente citado em 04.04.2019 (id. 70416984 – pág. 01/04), o requerido apresentou sua peça de defesa somente em 15.05.2019 (id. 70416984 – pág. 08/16) arguindo preliminarmente a extinção do feito, sem resolução do mérito, por não ter sido ajuizada a demanda principal no prazo de 30 (trinta) dias. No mérito, defendeu que ficou isento do pagamento do aluguel de 2004 a 2007, ante a realização de benfeitorias no imóvel locado e que, de 2007 até 2015, pagou os alugueis na forma ajustada entre as partes. Defendeu ainda, que no ano de 2010 as partes celebraram contrato verbal para construção de um centro cirúrgico no imóvel, no qual investiu o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), de modo que ficou isento do pagamento do aluguel por um período de 10 (dez) anos, como forma de compensação. Alega, que não deve qualquer valor ao requerente. Requer a improcedência da ação.

O douto magistrado
a quo
, após aplicar os efeitos da revelia no requerido, ante a intempestividade da contestação apresentada e sob o fundamento de que o requerente não comprovou a prática de alienação de bens ou desfazimento deles por parte do devedor, a sua insolvência e nem a existência de dívida líquida e certa, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 70416988 – pág. 59/65).

Irresignado, Rosário Casalenuovo Junior sustenta que foi aplicado os efeitos da revelia no caso em questão, devendo ser presumidas verdadeiras as alegações postas na inicial, contudo, o magistrado se valeu dos argumentos do réu para julgar improcedente a demanda.

Segue sustentando, que apresentou o contrato de locação de imóvel comercial firmado entre as partes, diversos e-mails de cobrança dos débitos, fotos do local com os equipamentos avariados pelo apelado, boletim de ocorrência e planilha de débitos, restando evidente que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável.

Firme no seu propósito, alega que o apelado não apresentou uma prova sequer de que investiu R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) na construção de um centro cirúrgico no imóvel alugado, restando em mera afirmação.

Alega ainda, que estão presentes nos autos os requisitos ensejadores para a concessão da medida cautelar pretendida, o que desde já requer.

Defende a impossibilidade de ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial, face à revelia imposta ao réu. Requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Silas Vicente Barbosa Junior recorre adesivamente, sustentando a impossibilidade de ser decretada a sua revelia na espécie, tendo em vista que no mandado de citação constou o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da peça de defesa, porém, o Juízo considerou o prazo legal de 05 (cinco) dias, restando evidenciado o cerceamento do seu direito de defesa. Requer a nulidade da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a cautelar de arresto de bens está previst0 no art. 301, do CPC, que é claro ao dispor:
“
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Visto isso, nas lições do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni,
“Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória [...]”
(Novo Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Assim, resta evidente que o pedido realizado na medida cautelar de arresto de bens deve estar baseado em alegações, acompanhada de lastro probatório, acerca do receio de extravio e dissipação do patrimônio.

Destarte, pelo que se denota dos autos, o cerne da questão no caso vertente está em saber se o requerente comprovou ou não a prática de alienação de bens ou desfazimento deles por parte do requerido, a sua insolvência e a existência de dívida líquida e certa.

In casu
, pelo que se denota dos autos, em que pese as alegações do requerente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não lhe foi favorável, uma vez que, consoante bem anotado pelo d. magistrado, os documentos apresentados não se mostraram suficientes para demonstrar a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida cautelar pretendida, senão vejamos,
verbis
:

“Ocorre que, na situação em análise, não há elementos capazes de evidenciar a prática de alienação de bens ou desfazimento deles por parte do devedor, ou ainda, a prática de atos fraudulentos a embasar o pleito.

Demais disso, os elementos de provas trazidos aos autos não servem para indicar a existência de dívida líquida e certa em nome do requerente, na medida em que se de um lado tem o reclamante afirmando que o débito é referente a aluguéis em atraso, do outro tem o réu alegando que foi feito um contrato verbal em que arcaria com a construção de um Centro Cirúrgico e em contrapartida ficaria isento do uso pelo prazo de 10 (dez) anos.

Destarte, tem-se que o requerente acostou aos autos documentos que não se mostram suficientemente aptos para indicar a existência de dívida líquida e certa em seu favor
.”
(id. 70416988 – pág. 63 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que o requerente não juntou um documento sequer que respalde, de forma robusta, é bom que se diga, as alegações de que o requerido está dilapidando o patrimônio, colocando em perigo a eficácia do processo, em caso de eventual sucesso da demanda principal.

De outra banda, ainda que tenha sido decretada à revelia do requerido, ante a intempestividade da contestação, nos termos do art. 344, do CPC, cabe ressaltar que, nos termos da lição de Nelson Nery Junior, a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Por conseguinte, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra o requerido, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Logo, não há como acolher as alegações do requerente, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, estando a r. sentença bem posta nesse particular.

Nesse diapasão, é de clareza solar que não havendo provas do preenchimento dos requisitos da medida cautelar de arresto proposta pelo requerente, a sua improcedência é medida que se impõe.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, confira,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CAUTELAR DE ARRESTO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CITAÇÃO DA DEVEDORA. ÚNICA DILIGÊNCIA CITATÓRIA REALIZADA EM ENDEREÇO FORNECIDO UNILATERALMENTE PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DA PROVA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. [...]

Ademais, sem prova do risco de dilapidação do patrimônio, a mera impossibilidade de localização de patrimônio da devedora não justifica o arresto cautelar
. Agravo não provido.”
(TJSP, RAI n. 20668221520158260000, 12a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 11.06.2015 – negritei)

“CAUTELAR. ARROLAMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

- A cautelar de arrolamento de bens exige a presença de requisitos específicos - fundado receio de extravio dos bens a serem arrolados e o interesse direto do requerente na sua conservação (art. 855, CPC).

-
O simples temor de que o cônjuge possa vir a dissipar o patrimônio antes da partilha não é suficiente para o acolhimento do pedido de arrolamento de bens. Faz-se necessária a comprovação do risco de dilapidação para que seja deferida a medida
.”
(TJMG, RAC n. 10084120013887001 MG, 7a Câm. Cív., Rel. Des. Wander Marotta, j. 08.10.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – CONCESSÃO LIMINAR, COM DECRETO DE INDISPONIBILIDADE – PRETENSÃO À REFORMA – RECURSO PROVIDO.
Conforme precedentes jurisprudenciais, inclusive desta Corte Estadual, o arrolamento e, sobretudo, a indisponibilidade dos bens disputados em ação relacionada ao rompimento de união estável não podem ser decretados se não houver prova de que os bens estão sendo dilapidados
.”
(TJMT, RAI n. 35.129/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.05.2011 – negritei)

Quanto a condenação do requerente ao pagamento do ônus sucumbencial, entendo que a r. sentença também deve ser mantida nesse ponto. Explico.

Ora, não se desconhece que correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, no caso específico dos autos, o patrono do requerido apresentou contestação (id. 70416984 – pág. 08/16), além de pedido de produção de prova testemunhal, com a indicação das testemunhas (id. 70416985 – pág. 26/27), fazendo jus ao recebimento da aludida verba honorária, nos termos do art. 85, do CPC, mormente pelo fato da demanda ter sido julgada improcedente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, sendo a r. sentença mantida em todos os seus termos,
julgo prejudicado
o recurso adesivo interposto por Silas Vicente Barbosa Junior, face a ausência superveniente de interesse recursal.

De outro norte, estando desprovido o recurso do requerente, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC

Posto isso
, conheço do apelo interposto por Rosário Casalenuovo Junior e

lhe
NEGO PROVIMENTO
e
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo aviado por Silas Vicente Barbosa Junior.

Cuiabá, 03 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022